Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-49.2017.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Ato atribuído a agente político (Prefeito Municipal). Possibilidade. Questão que, atualmente, está superada em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 976.566 (Tema 576), reconhecendo que "o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua

Ementa:
APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Ato atribuído a agente político (Prefeito Municipal). Possibilidade. Questão que, atualmente, está superada em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 976.566 (Tema 576), reconhecendo que "o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias" . Preliminar de carência da ação por inadequação da via eleita. Rejeição. Conforme entendimento jurisprudencial é legítima a utilização da Ação Civil Pública para perquirir improbidade administrativa, com a cominação das respectivas sanções. Alegação de inconstitucionalidade da Lei 8.429/1992. Rejeição. Ato normativo que já teve sua validade reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto no aspecto formal (ADI 2.182/DF), como no aspecto material (RE 976.566/PA). MÉRITO. Empresa vencedora de licitação que foi habilitada, mesmo com seu nome registrado no "Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas". Membros da comissão de licitação que aceitaram a declaração de inexistência de impedimentos da empresa, diante do entendimento de que a restrição (aplicada pelo TRT) dizia respeito às contratações com a União, não alcançando os municípios. Má-fé não comprovada, sobretudo em relação ao Prefeito. Ilegalidade que só adquire o status definido na Lei 8.429/92 quando a conduta antijurídica é qualificada pela má-fé do administrador, já que a improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade. Posicionamento alinhado à orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 13/09/2019, no julgamento do RE 976.566/PA, em sede de repercussão geral (Tema 576). Fato que justifica a improcedência da ação inclusive em relação aos particulares, pois "somente será possível falar em punição de terceiros em tendo sido o ato de improbidade praticado por um agente público, requisito este indispensável à incidência da Lei n.o 8.429/1992. Não sendo divisada a participação do agente público, estará o extraneus sujeito a sanções outras que não aquelas previstas nesse diploma legal. Ajuizada a ação civil e julgado improcedente o pedido em relação ao agente público, igual destino há de ter o terceiro". Recursos providos para julgar a ação improcedente.